Tribunal: TJMT
Processo: 1008811-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008811-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), MARLICE APARECIDA BARROS ROCHA - CPF: 631.399.441-87 (AGRAVANTE), EDSON JOVIMIANO DE LIMA - CPF: 962.436.196-72 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (AGRAVANTE), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008811-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLICE APARECIDA BARROS ROCHA

AGRAVADO: EDSON JOVIMIANO DE LIMA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 17% – OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS NÃO COMPROVADA PELO DEVEDOR – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO PARA SUBSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO

PROVIDO.

Não comprovado pelo executado a existência da alegada obrigação de pagar alimentos ao filho e, via de consequência, que a constrição imposta nos autos compromete a sua subsistência, há de ser mantida a penhora de 30% dos seus rendimentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARLICE APARECIDA BARROS ROCHA
na
Execução de Título Extrajudicial
promovida em face de
EDSON JOVIMIANO DE LIMA
, contra a decisão que deferiu redução do percentual da penhora sobre o salário do executado, de 30% para 17%, em razão de o devedor ter assumido compromisso de alimentos para filho menor.

Em síntese, sustenta que não prospera a alegação do agravado de que o seu filho, com quase 22 anos, necessita de alimentos, uma vez que não comprovou que alimentando encontra-se matriculado em instituição de ensino superior.

Alega que não juntou comprovante de pagamento dos supostos alimentos dos últimos 12 meses, mas apenas de três meses.

Defende a impossibilidade de reapreciação da penhora de 30% dos rendimentos do devedor, uma vez que tal questão já foi analisada no agravo de instrumento nº 1021609-10.2021.8.11.0000, cujo acórdão já transitou em julgado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 165576152).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 166431177).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora agravante, moveu em desfavor da executada/agravante Execução de Título Extrajudicial para o recebimento de R$ 15.038,56 (quinze mil trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), relativo ao valor remanescente do pagamento pela venda de sua clínica de estética ao executado.

Após tentativa de penhora
online
, a exequente requereu a constrição de 30% da remuneração do executado, o que foi concedido no Agravo de Instrumento nº 1021609-10.2021.8.11.0000, de minha relatoria, em julgamento ocorrido em 09/03/2022.

Narra a exequente que depois de seis meses do provimento do recurso que autorizou a penhora do salário do executado, este peticionou aos autos requerendo a redução do valor a ser descontado para 17%, em razão do pagamento de pensão a filho menor.

Pois bem.

Denota-se da decisão agravada que a redução do percentual de penhora dos rendimentos do executado de 30% para 17,98% ocorreu para garantir o mínimo necessário à sua subsistência, uma vez que este teria comprovado o comprometimento de 12,02% de sua renda com o pagamento de pensão alimentícia a seu filho, por meio de decisão judicial do Tribunal de justiça de Minas Gerais.

Com efeito, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição do salário, soldo, proventos não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Ocorre que, no caso, além de o filho do agravado, para quem supostamente possui obrigação de pagar alimentos, já ter atingido a maioridade em junho de 2018 e não possuir dos autos elementos que indiquem estar matriculado em curso superior, a decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais trazida aos autos para demonstrar a obrigação alimentícia que comprometeria a sua renda ensejando a necessidade de redução da penhora, foi proferida em 28/09/2006, tendo transitado em julgado em 09/03/2007 (
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_movimentacoes2.jsp?listaProcessos=10324030124097001
– Apelação Cível nº 1.0324.03.012409-7/001), ou seja, mais de dez anos atrás.

Assim, trata-se de obrigação imposta muito antes do ajuizamento da presente execução, quando o filho do devedor ainda era menor de idade, não podendo ser utilizada para redução do percentual da penhora do salário deste, sobretudo porque não comprovou o agravado que ainda subsiste tal responsabilidade.

Neste particular, insta salientar que os dois únicos comprovantes de pagamentos juntados pelo executado (IDs 95112003 e 95112009 dos autos originários) não comprovam o pagamento de pensão alimentícia, pois além de tratar-se de transferência para conta poupança do filho, não existem indícios de que tenha ocorrido periodicamente nos últimos anos.

Assim, não comprovado pelo executado a existência da alegada obrigação de pagar alimentos ao filho e, via de consequência, que a constrição imposta nos autos compromete a sua subsistência, há de ser mantida a penhora de 30% dos seus rendimentos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão singular a fim de indeferir o pedido de redução do percentual da penhora sobre o salário do executado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023